Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ELEIÇÃO CONDOMINIAL. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de registro das candidaturas dos agravantes para concorrer à eleição destinada à composição de cargos da diretoria do condomínio agravado.
2. A convenção do condomínio está em conformidade com as regras estabelecidas nos artigos 1332 a 1334 e 1347, e seguintes, todos do Código Civil, e nos artigos 9o, § 3o, alínea "e", 22 e 23, todos da Lei no 4591/1964, estando, portanto, presentes os requisitos gerais de validade antevistos no art. 104 do Código Civil Brasileiro.
3. No caso concreto é facultada “uma única reeleição” aos membros do Conselho Deliberativo, independente do cargo que ocupem. Os agravantes compuseram o Conselho Deliberativo nos cargos de Diretor Administrativo e Diretor Financeiro no biênio 2019/2020 e, posteriormente, nos cargos de Síndico e Diretor Administrativo no biênio 2021/2022. Assim, já exerceram dois mandatos consecutivos como integrantes do conselho aludido. 3.1. A interpretação da convenção do condomínio, procedida pela aludida comissão eleitoral, afigura-se correta e razoável. Com efeito, deve ser respeitado o princípio da alternância que, certamente, em uma sociedade que se pretende democrática, não pode ficar circunscrito ao âmbito representativo político-partidário, mas deve ser cultivado também em outras instâncias sociais relevantes, como é o caso da administração dos interesses comuns dos condôminos.
4. Recurso conhecido e desprovido.